Tribunal: TJMT
Processo: 0000844-51.2016.8.11.0019
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000844-51.2016.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DECIO ANTONIO MAINARDI - CPF: 359.329.880-53 (APELANTE), NILTON FLAVIO RIBEIRO - CPF: 924.385.128-49 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000844-51.2016.8.11.0019

APELANTE: DECIO ANTONIO MAINARDI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES E ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART 14, DA LEI N. 10.826/2003] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO:
1)
PELA OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – INOCORRÊNCIA – ATO INEVITÁVEL QUE NÃO FOI COMPROVADO, DE MODO QUE O TEMOR À CRIMINALIDADE NÃO AUTORIZA O PORTE DE ARMA DE FOGO, COM MUNIÇÕES, SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL;
2)
PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, SOB A TESE DE INEXISTÊNCIA DE RISCOS AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELO TIPO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para o reconhecimento da causa supralegal excludente de culpabilidade, consistente na inexigibilidade de conduta diversa, não basta o agente alegar a insegurança social como justificativa para portar arma de fogo e munições, mas comprovar a situação de que era impossível agir de modo diverso, de modo que não havia outra alternativa senão a prática do injusto.

Não se pode considerar atípica, por irrelevante, a conduta de portar arma de fogo e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por tratar-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000844-51.2016.8.11.0019

APELANTE:
DÉCIO ANTÔNIO MAINARDI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DÉCIO ANTÔNIO MAINARDI
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Porto dos Gaúchos
/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto – substituída por duas restritivas de direitos –, e pagamento de
1
0 (
dez
) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de munições e armas de fogo de uso permitido [art. 14, da Lei n. 10.826/2003].

Em suas razões, o apelante postula sua absolvição:
1)
sob o argumento de que adquiriu a arma de fogo única e exclusivamente para sua proteção pessoal e de seus familiares, uma vez que reside na zona rural, em local ermo e sem policiamento, de modo que deve ser reconhecida a
excludente
d
e

ilicitude
, consistente na “
legítima defesa putativa”;
2)
pela atipicidade material da conduta, uma vez que não restou caracterizado a presença do elemento subjetivo indispensável à caracterização do crime e a conduta não acarretou riscos à incolumidade pública [doc. digital n.
34203634
].

O Ministério Público pugna pela manutenção da sentença [doc. digital n.
34203637
].

A Procuradoria-Geral de Justiça adota,
per relationem
, os argumentos deduzidos nas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo desprovido do recurso

[doc. digital n.
39000967
].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000844-51.2016.8.11.0019

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] no dia 09 de abril de 2016, por volta das 15h00, na Rodovia MT 338, neste Município de Porto dos Gauchos, Décio Antonio Mainardi, qualificado as fls. 13/14, adquiriu, transportou e manteve sob sua guarda armas de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que, na data dos fatos, o denunciado trafegava com um automóvel S10, placa ARS-9651, pelo sobredito local, quando foi abordado por policiais militares.

Na ocasião, foi realizada busca no interior do carro, oportunidade em que os milicianos localizaram, sob o assoalho, 02 (duas) armas de fogo, sendo 01 (um) revolver, calibre 38, marca Taurus, municiado com 10 (dez) cartuchos do mesmo calibre, e 01 (um) rifle, calibre 22, municiado com 10 (dez) cartuchos do mesmo calibre.

Diante disso, uma vez que não foram apresentados os documentos de registro e de licença para o porte de arma de fogo, o denunciado foi preso em flagrante. Ao ser questionado informalmente, ele admitiu ser o proprietário dos artefatos [...]”
(doc. digital n. 34203576).

O laudo pericial confeccionado pela Coordenadoria Regional de Tangará da Serra/MT – Gerência Regional de Juína/MT –, atestou a eficiência [potencialidade lesiva] tanto da arma de fogo quanto das munições (doc. digital n. 34203594).

A materialidade e a autoria delitiva são incontroversas, sobretudo porque o apelante confessou que portava a arma de fogo e as munições apreendidas, nas duas oportunidades em que foi interrogado (doc. digital n. 34203586 e mídia digital – nome do arquivo: 29671 Decio Antonio Mainardi.wmv)

A justificativa do apelante de que portava a arma de fogo, acompanhada de munições, para garantir a sua segurança pessoal e de seus familiares, não conduz à sua absolvição pela descaracterização da tipicidade do crime descrito na denúncia.

Aliás, convém salientar que não há se falar em “legítima defesa putativa”, mas na hipótese da causa supralegal de exclusão da culpabilidade, consistente na inexigibilidade de conduta diversa.

Ainda que verdadeira a alegação de ser proprietário de uma fazenda, na zona rural, distante da sede municipal, em região sem proteção ostensiva do aparato policial do Estado, não se dispensava ao réu providenciar a autorização legal para o porte de arma de fogo.

A existência de risco, por si só, não licencia ninguém ao porte de arma de fogo, constituindo apenas um dos requisitos necessários à obtenção do porte legal (art. 10, I, da Lei n. 11.826/2003).

Não se pode admitir que o agente possua ou porte ilegalmente uma arma de fogo e/ou munições ao argumento de autodefesa, sob pena de esvaziamento por completo da criminalização das condutas elencadas no Estatuto do Desarmamento.

Sobre o tema, trago precedentes deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO [...] INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – NÃO CABIMENTO – APELANTE QUE PODERIA E DEVERIA AGIR CONFORME O DIREITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1.
O fato de o réu laborar em propriedade rural que, supostamente, situa-se em local violento, perigoso e/ou desguarnecido de aparato policial, por si só, não autoriza a absolvição quanto ao crime descrito no art. 14 da Lei n.º 10.826/03
[...]
sendo que o só fato de portar arma de fogo e munições com o propósito de garantir a segurança pessoal do agente – isoladamente considerado, sem qualquer prova de que era a única conduta possível –, não configura o contexto de excepcionalidade indispensável ao reconhecimento da exculpante da inexigibilidade de conduta diversa
. 3. Condenação mantida. Apelo desprovido”
(TJMT, N.U 0002497-32.2014.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU – PROCEDÊNCIA – INOCORRÊNCIA DA TESE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA SUBMISSÃO DO AGENTE A PERIGO ATUAL E INEVITÁVEL – APELANTE QUE PODERIA E DEVERIA AGIR CONFORME O DIREITO – 2. RECURSO PROVIDO. 1. Não há falar em ausência de reprovabilidade da conduta ou
de inexigibilidade de conduta diversa , sob a alegação de que a arma era destinada exclusivamente à proteção pessoal e da propriedade, pois, se pessoas pudessem possuir armas de fogo simplesmente por se sentirem ameaçadas, inexistiria necessidade de regulamentação legal do porte e registro de arma de fogo
. 2. Recurso provido”
(N.U 0015231-07.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 06/02/2020)

Nesse mesmo sentido, Fernando Capez leciona que:

“
A alegação de que o agente portava arma devido ao medo de ser vítima de crimes, uma vez que é obrigado a transitar por locais perigosos, não justifica a falta do porte, nem exclui a ilicitude da conduta. Se assim não fosse, o tipo penal quase nunca teria aplicação, ficando ao talante do subjetivismo das alegações do agente”
(Estatuto do Desarmamento: Comentários à Lei n. 10.826, de 22-12-2003. 4ª Ed., Saraiva: São Paulo, 2006, p. 100).

Logo, ao contrário do que sustenta a defesa, o acusado deveria e poderia agir conforme o direito, não sendo admitido que todos que se sintam ameaçados e inseguros com a criminalidade, fiquem autorizados a transportar um artefato bélico.

Depois, convém salientar que o delito em comento se trata de crime de
perigo abstrato
, que se caracteriza apenas com a probabilidade de dano e não com as suas ocorrências, de modo que pouco importa, na hipótese, o resultado da ação, uma vez que o objeto jurídico imediato é a segurança coletiva.

Sobre o tema, Ricardo José Gasques de Almeida Silvares leciona que:

“
Tradicionalmente, desde a Lei de Contravenções, a doutrina classifica os delitos relacionados às armas de fogo como delitos de perigo abstrato [...], pois o mero porte de uma arma, para ficarmos como um exemplo, já representaria perigo à comunidade, não sendo necessária a demonstração de que o agente, naquele ato específico estaria efetivamente expondo alguém a algum risco. Nas palavras de César Dario Mariano da Silva: ‘como crimes de perigo abstrato, não necessitam da demonstração de que efetivamente alguém foi exposto a perigo de dano, que é presumido pela lei de forma absoluta, não admitindo prova em contrário. São, também, crimes de perigo coletivo (ou comum), uma vez que um número indeterminado de pessoas é exposto a perigo de dano. Assim, a objetividade jurídica dos delitos elencados no Estatuto é a incolumidade pública, ou seja, a segurança da sociedade como um todo, que deve ser preservada, evitando-se que bens jurídicos como a vida, a segurança e a integridade física da coletividade sejam lesionados ou expostos a perigo de dano. (...) observamos que os crimes descritos no Estatuto prescindem da comprovação da ocorrência de perigo concreto, uma vez que a experiência tem demonstrado que a posse ou o porte ilegal de armas de fogo, acessórios ou munições, ou outras condutas correlatas, colocam em risco a coletividade, sendo isso fato notório’”
(Legislação Criminal Especial. Coleção Ciências Criminais, V.6, RT: São Paulo, 2009, pg. 320/321).

Destarte, no caso em apreço, não há se falar na atipicidade da conduta, pois basta que o agente pratique qualquer dos núcleos verbais previstos no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003, para constituir os ilícitos penais.

Colho da jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“[...] Os tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta. Precedentes [...]”
(STF, RHC 158087 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 11-10-2018 PUBLIC 15-10-2018)

“[...] Os crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco pelo porte/posse de arma de fogo ou munição, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. [...]
” (STJ, HC 529.963/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020